Tribunal: TJMT
Processo: 1010333-74.2022.8.11.0055
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010333-74.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISON DA SILVA LIMA - CPF: 027.778.041-17 (APELANTE), JEFFERSON CARLOS DA SILVA - CPF: 030.479.871-14 (APELANTE), RUAN GARCIA FERNANDES (APELANTE), MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA - CPF: 689.099.771-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS DA GAMA SILVA - CPF: 621.066.511-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA LIMA - CPF: 581.103.489-04 (VÍTIMA), ROZENILDE DOS SANTOS - CPF: 010.420.115-08 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010333-74.2022.8.11.0055

APELANTE: ALISON DA SILVA LIMA, JEFFERSON CARLOS DA SILVA, RUAN GARCIA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO E ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS –
1)
RECURSO DE
JEFFERSON CARLOS DA SILVA
:
1.1)
ABSOLVIÇÃO DA INFRAÇÃO PENAL PREVISTA NO ARTIGO 155, §1o, C/C O ARTIGO 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA – ESPECIAL RELEVÂNCIA;
1.2)
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO TENTADO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR O
ANIMUS FURANDI
NA CONDUTA DO RÉU;
1.3)
REANÁLISE DA DOSIMETRIA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE À “CULPABILIDADE” DO AGENTE – VIABILIDADE – REAJUSTE DA PENA-BASE;
1.4)
AUMENTO DA FRAÇÃO ATINENTE À TENTATIVA PARA O SEU GRAU MÁXIMO [2/3 (DOIS TERÇOS)] – INVIABILIDADE –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – MANUTENÇÃO NO MÍNIMO LEGAL –
2)
RECURSO DE
RUAN GARCIA FERNANDES
: ABSOLVIÇÃO QUANTO AO COMETIMENTO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO FORTE E COESO – PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADA NO CASO CONCRETO – PALAVRAS DAS VÍTIMAS, ALINHADAS AO RECONHECIMENTO DO AGENTE E PELAS FILMAGENS CAPTURADAS POR CIRCUITO DE CÂMERA PRÓXIMO À CENA DO CRIME –
3)
RECURSO DE
ALISON DA SILVA LIMA
: REAJUSTE DA PENA PECUNIÁRIA – REJEIÇÃO –
QUANTUM
PROPORCIONAL E FIXADO EM PATAMAR INFERIOR À REPRIMENDA CORPORAL – RECURSO DE JEFFERSON
PARCIALMENTE PROVIDO
E DOS DEMAIS APELANTES
DESPROVIDOS
, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição ou de desclassificação do delito de furto tentado para o de invasão de domicílio quando o conjunto probatório, sobretudo pelas palavras da vítima, evidencia que o propósito do réu era a subtração de coisa alheia móvel, de modo que a simples entrada no imóvel já configura ato executório do crime patrimonial.

A existência de outros registros criminais e a reiteração delitiva do agente não serve para negativar a vetorial relacionada à culpabilidade, a qual se refere à maior reprovabilidade da conduta na prática delitiva.

Quanto maior o
iter criminis
percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição relativa à tentativa [art. 14, II, CP].

Se o agente foi surpreendido saindo da residência da vítima com a motocicleta dela, deve ser aplicada a fração mínima de 1/3 (um terço).

Não há se falar em absolvição por ausências de provas quando a prática do crime de roubo majorado está demonstrada de modo irrefutável pelas palavras das vítimas – que assumem essencial relevância em delitos dessa natureza –, corroborada pela prisão em flagrante do agente, identificação em sede policial e pelas filmagens da ação criminosa gravadas por câmeras de segurança localizadas próximas à cena do crime.

Não há qualquer reparo a ser realizado na pena de multa fixada na dosimetria de ALISON, sobretudo quando o juiz da causa aplica a sanção pecuniária em
quantum
inferior à pena corpórea.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010333-74.2022.8.11.0055

APELANTES: ALISON DA SILVA LIMA

JEFFERSON CARLOS DA SILVA

RUAN GARCIA FERNANDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recursos de Apelação Criminal aforados por
ALISON DA SILVA LIMA
,
JEFFERSON CARLOS DA SILVA
e
RUAN GARCIA FERNANDES
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT (autos n. 10103335-74.2022.811.0055), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou
todos os acusados
pela prática do crime previsto no artigo 157, §2o, II e VII, (por duas vezes) c/c o artigo 70, ambos do Código Penal; e somente o
segundo apelante
pela infração penal descrita nos artigos 155, §1o, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal; contudo, o absolveu da imputação descrita no artigo 155, §§1o 4o, I e II, do Código Penal.

Os réus foram condenados às seguintes penas:
(I)
ALISON
: 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 3 (três) dias de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 13 (treze) dias-multa;
(II)

JEFFERSON
: 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 27 (vinte e sete) dias-multa;
(III)

RUAN
: 8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 13 (treze) dias-multa.

A Defensoria Pública, assistindo
todos os acusados
, sustenta que, em relação a
JEFFERSON
:
1.1)
deve ser absolvido do
crime de furto tentado majorado
porque a condenação está lastreada, exclusivamente, no depoimento “
parcial e tendencioso
” da vítima, autorizando o reconhecimento da parêmia
in dubio pro reo
. Quando não, aduz que a conduta melhor se amolda ao delito de invasão de domicílio, uma vez que “
o apelante adentrou na residência da vítima, sem o seu consentimento, com fim de receber um pagamento que lhe era devido”
, sem a intenção de furtá-la. Subsidiariamente, pleiteia o reajuste da dosimetria:
1.2)
asseverando que a circunstância judicial atinente à culpabilidade foi negativada por fundamentos inidôneos;
1.3)
pontuando pela necessidade de modificação da fração da tentativa para seu grau máximo de 2/3 (dois terços). No que concerne à
RUAN
, verbera que não há provas robustas para condená-lo pelo
roubo majorado
, uma vez que os elementos amealhados na instrução processual são insuficientes para atribuir sua participação no delito, sobretudo porque somente foi preso, no dia seguinte ao ocorrido, quando estava na companhia dos demais coacusados. Por fim, no que tange à
ALISON
, pretende apenas a readequação da pena de multa fixada pelo juízo singular [doc. digital n. 153765853].

O Promotor de Justiça e a Procuradoria-Geral de Justiça se manifestam pelo desprovimento dos recursos, mantendo incólume a sentença vergastada [docs. digitais n. 153765862 e 159597702].

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1010333-74.2022.8.11.0055

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“[...] Segundo restou apurado, naqueles dias, o denunciado Jefferson trabalhava para a vítima Paulo da Silva Lima, porém eles haviam se desentendido sobre o pagamento de diárias. Dessa forma, como forma de vingança, o denunciado decidiu praticar furtos e roubos contra a vítima.

Nessa senda, na noite e horário descrito no “Fato 1” (02/06/2022), o denunciado Jefferson se deslocou até as dependências da Politec, onde o ofendido Paulo estava fazendo uma obra de reforma, oportunidade que, aproveitando-se da ausência de vigilância no período noturno, pulou o muro do imóvel e, em seguida, arrombou o cadeado do cômodo em que a vítima guardava suas ferramentas.

Ato contínuo, o denunciado subtraiu uma serra mármore, uma serra circular, duas furadeiras e duas extensões pertencentes à vítima, saindo do local na sequência.

Ao amanhecer, o ofendido chegou para trabalhar e constatou o furto de suas ferramentas, instante que acionou a polícia (BO no 2022.147791 – id. 88290737).

Em relação ao “Fato 2”, infere-se que no dia seguinte (02/06/2022), no período noturno, o denunciado Jefferson invadiu residência das vítimas Paulo e Rozenilde pulando a grade frontal, oportunidade em que logrou êxito em adentrar no quintal do imóvel.

Na sequência, o denunciado tentou subtrair a motocicleta do casal, empurrando-a com as mãos, entretanto, o cachorro começou a latir e chamou a atenção do ofendido Paulo, que impediu a subtração com um pedaço de pau, momento em que o indiciado empreendeu fuga do local (BO no 2022.149056 – id. 88290737).

Por derradeiro, quanto ao “Fato 3”, infere-se que alguns dias depois (14/06/2022), durante a madrugada, o denunciado Jefferson e seus comparsas Alison e Ruan deslocaram-se até a residência das vítimas Paulo e Rozenilde, oportunidade em pularam novamente a grade e invadiram o imóvel forçando a abertura da janela.

Ato contínuo, com armas de fogo e uma faca em punho, os denunciados anunciaram o roubo e tentaram arrombar a porta do quarto onde as vítimas dormiam com um bebê, fazendo ameaças de morte e proferindo xingamentos.

Em seguida, aproveitando-se que as vítimas se trancaram com o filho no banheiro, os denunciados subtraíram um aparelho celular, a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em dinheiro, a chave da motocicleta e o veículo Fiat Línea do casal, no qual empreenderam fuga, arrebentando a grade frontal da residência (BO no 2022.159438 – id. 88290739).

A ação dos indiciados foi registrada pelas imagens das câmeras de segurança de imóveis vizinhos (ids. 87660070 a 87660072, Pje 1010071-27.2022.8.11.0055).

Algumas horas depois os denunciados foram localizados em posse do veículo, sendo detidos em flagrante delito (BO 2022.160444, id. 88290740).

As vítimas reconheceram os três denunciados como sendo os autores do roubo (reconhecimentos, id. 87660073 e 87660074 - Pje 1010071-27.2022.8.11.0055) [...]”
(doc. digital n. 153765764).

Em relação à absolvição de
JEFFERSON
– quanto ao crime de
furto tentado majorado
– e de
RUAN
– no que tange ao delito de
roubo majorado
–, verificada a conexão entre as partes e os fundamentos recursais, analiso-os conjuntamente.

A
materialidade
está consubstanciada nos boletins de ocorrência (docs. digitais n. 153762949, 153765750 e 153765751), termo de entrega (doc. digital n. 153765757), auto de prisão em flagrante delito, termo de apreensão, vídeos gravados por circuitos de câmera de segurança nas proximidades, termos de reconhecimento (doc. digital n. 153765773), laudo pericial em local de crime (doc. digital n. 153762946), e no depoimento de testemunhas.

Os autos de reconhecimento fotográfico elaborados pelos agentes lotados na Delegacia de Polícia de Tangará da Serra/MT registram que as vítimas, PAULO DA SILVA LIMA e ROZENILDE DOS SANTOS, compareceram à Delegacia no dia seguinte à prática delitiva [15.6.2022], narraram a dinâmica dos fatos e descreveram as características físicas dos suspeitos; depois disso, os apelantes foram perfilados, lado a lado e em ambiente próprio, momento que os ofendidos os identificaram, acrescentando que:

“RECONHECE a(s) pessoa(s) de ALISON DA SILVA LIMA, RUAN GARCIA FERNANDES e JEFFERSON CARLOS DA SILVA [...] sem sombra de dúvidas, [...], inclusive individualizando a fisionomia e participação de cada uma deles, afirmando que o reconhecido
JEFFERSON foi quem entrou primeiro na casa e pegou a faca na gaveta do armário
, enquanto o reconhecido
RUAN, pulava a janela da cozinha
; QUE, apesar de não ter visualizado o terceiro reconhecido
ALISON, tem certeza pela voz do reconhecido que era ele quem ficou do lado de fora da casa, além disso, sua esposa lhe afirmou que foi ele quem estava no corredor lateral da casa e a impediu de pular a janela para fugir
[...]”
(narrativa de PAULO – doc. digital n. 87660073).

“RECONHECE a(s) pessoa(s) de ALISON DA SILVA LIMA, RUAN GARCIA FERNANDES e JEFFERSON CARLOS DA SILVA [...], apesar de não ter visualizado a fisionomia de dois dos suspeitos, os quais entraram pela janela da cozinha e estavam dentro de casa,
afirma sem sombra de dúvidas reconhecer todos eles, pois durante o crime eles ficaram conversando entre si e a declarante se lembra perfeitamente das vozes de cada um
; QUE, o terceiro reconhecido como
ALISON, estava no corredor do lado de fora da casa e viu quando a declarante tentou pular a janela do quarto para fugir e correu para impedi-la, mas a declarante conseguiu fechar a janela e nesse momento viu perfeitamente a fisionomia dele que estava sem camuflagem
[...]”
(narrativa de ROZENILDE – doc. digital n. 87660074).

Quanto à
autoria
, na fase investigativa as vítimas, PAULO e ROZENILDE, esclareceram os fatos da seguinte maneira:

“
[...] QUE o declarante é construtor, que estava fazendo um muro no IML, que o acusado Jeferson passou lá na obra e pediu um emprego, que o declarante deu, mas ele foi uns três dias e já começou a pedir dinheiro emprestado para os colegas de trabalho e teve um dia que ele chegou bêbado ou noiado e brigou com o irmão do declarante [...]; QUE no dia seguinte [...] por volta das 22h20 o declarante estava no quarto assistindo TV, quando o seu cachorro começou a latir de forma estranha, que olhou pela janela e viu o acusado Jeferson com as duas mãos na motocicleta do declarante pronto para leva-la; QUE o declarante saiu lá fora com um pedaço de pau e o acusado correu, enquanto corria o acusado dizia que queria a diária dele; QUE o declarante fez outro B.O sobre este fato; QUE este fato acorreu há umas três semanas e o acusado não lhe procurou mais; QUE hoje por volta das 03h40, o declarante estava dormindo quando a sua esposa lhe acordou dizendo que tinha gente em casa; QUE o declarante abriu a porta e olhou na cozinha e viu que tinha um homem na cozinha mexendo no armário e outro pulando pela janela com uma arma na mão; QUE a janela da cozinha tinha ficado aberta; QUE ao ver os ladrões o declarante correu para dentro do quarto; QUE os acusados tentaram arrombar a porta do quarto com chutes e nisso o declarante ficou segurando com toda força; QUE os acusados diziam: “atira nele, atira nele, mata ele ai mesmo ele está com a foto minha no celular” (foto de Jeferson); QUE a sua esposa tentou sair pela janela, mas tinha outro homem na área de casa; QUE um dos acusados disse: “atira nela” e o outro acusado disse: “atira não Jeferson, tem a criança”; QUE a sua esposa voltou e correu para o banheiro; QUE conseguiram ligar para a PM e nisso os acusados pararam de chutar a porta; QUE o declarante se escondeu no banheiro com a sua esposa e nisso escutou o carro Fiat Línea ligando e arrebentando o portão de ré; QUE os acusados fugiram levando um celular, R$ 400,00 (quatrocentos reais) O Fiat Línea 2009/2010 a chave de uma moto; QUE a chave de roda e uma chave de trinco apreendidos no local não pertencem ao declarante [...]”
(depoimento de PAULO - doc. digital n. 87660069).

“
QUE hoje por volta das 03h40 tinha levantado para fazer a mamadeira para o bebê de um ano e três meses; QUE [...] estava no quarto quando começou a ouvir vozes dizendo: “a gente veio aqui só para matar”; QUE a declarante logo percebeu que aquelas vozes estavam dentro de sua casa; QUE a declarante desesperada acordou Paulo e a criança acabou acordando também; QUE a declarante olhou debaixo da porta e viu que tinha duas pessoas com botinas; QUE Paulo se levantou e segurou a porta, pois os homens queriam arrombar; QUE os homens diziam: “esse filho da puta tá com a foto minha no celular dele, ele já levou a polícia na minha casa eu vou matar ele”; QUE os acusados diziam: “abre filho da puta que eu vou te matar eu não vou sair daqui enquanto não te matar”; QUE a declarante pegou o filho que estava na cama chorando e tentou sair pela janela do quarto, que chegou a colocar a perna para fora, mas tinha um terceiro homem na área da frente; QUE o acusado que estava chutando a porta disse: “a mulher esta fugindo atira na cabeça dela e do bebê”; QUE com medo a declarante voltou e fingiu ligar para a PM; QUE não deu para ligar de verdade, pois o celular dela estava na cozinha e de Paulo tinha senha; QUE ao escutarem a declarante fingindo que estava ligando para a PM, os acusados pararam de bater na porta e nisso ela e Paulo correram para o banheiro se trancaram; QUE os acusados fugiram e depois a PM chegou; QUE na hora que a declarante se escondeu no banheiro ouviu um dos acusados dizendo: “ô Jeferson não precisa fazer isso não, vamos embora!”; QUE a declarante não chegou a ver se os acusados estavam armados; QUE a pessoa que estava na área a declarante não viu o rosto mas viu as roupas, que consiste em boné branco, camiseta vermelha e short azul; QUE em relação aos outros dois que estavam chutando a porta a declarante viu somente uma bota de trabalho que eles usavam; QUE os acusados roubaram o celular da declarante um Galaxy A11, R$ 400,00 (quatrocentos reais), a chave de uma motocicleta e o carro do Paulo [...]”
(declarações de ROZENILDE – doc. digital n. 87660068).

O policial militar, MAX CARLOS DE ALBUQUERQUE ALMEIDA, responsável pela prisão dos acusados, narrou que:

“
[...] encontrava-se em rondas na Avenida Ismael José do Nascimento, quando próximo ao cruzamento com a Avenida Tancredo Neves, deparamos com um veículo Fiat/Linea de cor preta placas npe-5897, com três ocupantes. QUE foi identificado que o veículo se tratava de um produto de roubo, conforme bo pm 2022.159438 de 14/06/2022; QUE em ato contínuo foi dada a ordem de parada por meio de sinais sonoros e luminosos, mas que ao observarem a presença da guarnição os suspeitos saíram em fuga, em alta velocidade, sendo realizado o acompanhamento com devida cautela; QUE em nova tentativa de abordagem um dos suspeitos colocou a mão na cintura retirando algum objeto, nesse momento foi realizado cerca de 06 (seis) disparos de arma de fogo, vindo a atingir os pneus traseiros do veiculo; QUE o veículo perdeu o controle da direção vindo a se colidir contra uma barreira na rua 17-a, bairro Jardim Atlântida. Em seguida foi realizada abordagem e localizado no interior do veículo uma faca tipo peixeira com lamina de aprox. 30 cm e cabo prateado. Perguntado para os suspeitos sobre a procedência do veículo e por que evadiram da guarnição, os mesmos se reservaram no direito de ficarem calados. [...]”
(doc. digital n. 87660066).

No mesmo sentido são as declarações do policial militar MARCOS DA GAMA SILVA (doc. digital n. 87660067).

Quando interrogados, os apelantes disseram:

“
[...] QUE, na madrugada de ontem, confirma que esteve na residência de PAULO, em companhia de outros dois amigos, para realizar um roubo; QUE, afirma não conhecer os dois companheiros que estavam consigo durante o assalto; QUE, afirma que não estavam em posse de nenhuma arma de fogo durante o roubo; QUE, quem entrou primeiro na casa foi o interrogando por meio de uma janela, que abriu com uma chave de fenda; QUE, levaram um aparelho celular e automóvel das vítimas; QUE, não sabe esclarecer o paradeiro do celular, que foi entregue para um desconhecido na rua para trocá-lo por drogas; QUE, afirma que o roubo em questão não tem relação com o fato do interrogando ter trabalhado para PAULO; QUE, PAULO o acusou injustamente de um furto de ferramentas de uma obra no IML há poucos Diante dias; QUE, investigadores entrevistaram o interrogando na ocasião e inclusive foram até sua residência, onde não encontraram os objetos subtraídos; QUE, depois disso o interrogando foi até a casa de PAULO para cobrar o pagamento das diárias atrasadas, porém PAULO pegou um pedaço de pau e correu atrás do interrogando; QUE, não é verdade que nesta ultima ocasião o interrogando estava tentando subtrair a moto de PAULO; QUE, afirma que nem RUAN e nem ALISON participaram do roubo da madrugada de ontem; QUE, encontrou RUAN e ALISON na rodoviária ontem, quando já estava em posse do carro roubado e apenas os convidou para darem uma volta.
[...]”
(JEFFERSON – doc. digital n. 87660079)

“
[...] QUE, afirma que não tem nenhum envolvimento com o roubo do veículo ocorrido na madrugada de ontem; QUE, na ocasião do roubo mencionado, o interrogando afirma que estava em sua residência; QUE, é dependente químico e há nove dias que o interrogando recaiu e voltou usar drogas; QUE, na tarde de ontem estava na rodoviária, procurando drogas para usar, quando encontrou um desconhecido, de cor branca, o qual disse que poderia arranjar drogas; QUE, logo depois chegou um terceiro de bicicleta, mais moreno, também desconhecido, que os acompanhou; QUE, o rapaz branco disse que tinha um carro, o que causou espanto no interrogando e no outro rapaz moreno, pois não é comum usuários de droga estarem em posse de carro e inclusive foi questionado ao rapaz branco se aquele carro não seria roubado; QUE, aceitaram entrar no carro e pouco depois foram abordados por policiais militares. [...]”
(ALISON – doc. digital n. 87660087)

“
[...] QUE, afirma que não tem nenhum tipo de envolvimento, ou sequer conhecimento de um assalto ocorrido na madrugada de ontem, em uma residência, no qual foi subtraído um veículo FIAT/LINEA e um celular; QUE, tarde de ontem, foi até a rodoviária para conseguir droga, pois o interrogando é dependente químico e lá encontrou um rapaz até então desconhecido, que posteriormente ficou sabendo chamar-se JEFFERSON, o qual disse que sabia onde poderiam arranjar entorpecente; QUE, junto com JEFFERSON havia também um outro rapaz, também desconhecido até então e foram todos juntos, em um veículo dirigido por JEFFERSON; QUE, pouco depois que entraram no carro, policiais militares mandaram parar, mas ao invés disso JEFFERSON acelerou e somente depois acabou parando; QUE, na madrugada de ontem o interrogando permaneceu em sua residência, junto com seus familiares. [...]”
(RUAN – doc. digital n. 87661492)

Em juízo, foram ouvidas as testemunhas, MARCOS, MAX, EMILLY CAROLINE NASCIMENTO e ADILSON ALVES LEITE, as vítimas, PAULO e ROZENILDE, e realizado o interrogatório dos acusados.

Nesta etapa, os policiais militares, MAX e MARCOS, responsáveis pelas diligências e prisão dos acusados, afirmaram:

“
Testemunha
: Eu dei apoio na ocorrência [...]. Eu prendi eles [...]. Foi a continuidade de uma ocorrência de um dia anterior. Eles passaram próximo ao quartel [...] reconhecemos o veículo e começou uma perseguição, eles evadiram da guarnição [...] aí conseguimos abordá-los [...].

MP
: Eles chegaram a bater numa barreira [...]?

Testemunha
: Isso. Tivemos que acertar o pneu
[com um tiro]
porque não queriam parar [...].

MP
: O roubo foi durante a madrugada e vocês pegaram eles por volta das cinco da tarde?

Testemunha
: Isso [...] ocorreu durante a madrugada, eles passaram para a gente a placa do veículo que estaria com eles [...] abordamos e encaminhamos para a Delegacia.

MP
: foi encontrada uma faca grande dentro do carro?

Testemunha
: Sim, senhor”
(depoimento de MAX - arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 1 de 2.mp4)

Testemunha
: Ao entrarmos de serviço, a guarnição do serviço noturno repassou as alterações do serviço [...] sobre o roubo numa residência e desse veículo [...], foi informado que foi a mão armada [...], passou os dados do veículo [...] por volta das 17h, estávamos em rondas pela Avenida Tancredo Neves [...] deparamos com esse veículo [...]. Eu aproximei e conseguimos visualizar a placa [...] fizemos a checagem [...], e constatou que era. Eles direcionaram pelo bairro Parque das Nações e ao aproximarmos eles iniciaram a fuga com velocidade [...], e fizemos o acompanhamento [...] e aproximamos [...], visualizou um terceiro elemento, aparentando estar com um objeto e ele fez um disparo na roda dos veículos para tentar evitar maior fuga, eles perderam controle e bateram [...] e conseguimos abordá-los. Verificamos dentro do veículo [...] encontramos uma faca prateada [...] fizemos a prisão deles e deslocamos pro CISC [...]”
(declarações de MARCOS - arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 1 de 2.mp4)

As testemunhas de defesa ADILSON e EMELLY asseveraram:

Testemunha
: Foi assim, na noite do roubo né? Eu posso afirmar que ele estava em casa até as 9:30, 10:30 da noite [...] que a gente morava na mesma casa. Depois que meu esposo chegou e fomos para o quarto, eu tranquei a porta e não escutei mais nada. Se ele saiu a noite eu não sei, eu não vi.

Defesa
:
Na noite do dia 14 para o dia 15 então ele estava na casa pelo menos até as 10:30 [...]?

Testemunha
: Sim. Depois disso não posso afirmar mais nada.

Defesa
:
Na manhã seguinte que a senhora acordou ele estava em casa?

Testemunha
: Não, ele já tinha saído [...].

MP
:
A senhora lembra dessa data por que?

Testemunha
: Porque eu sempre estava em casa o dia todo e eu sempre sabia a hora que ele saía, que ele chegava [...].

MP
: [...] a Defensora falou do dia 14 para o dia 15, mas ele foi preso no dia 14 [...] então a senhora está mencionando que ele dormiu na casa da senhora do dia 13 para o dia 14?

Testemunha
: Isso.

MP
: Ele estava dormindo nesse horário ou estava lá na casa?

Testemunha
: Estava lá na casa [...] ele ficou assistindo televisão [...].

MP
: E a senhora foi dormir umas 9:30 da noite?

Testemunha
: Foi.

MP
: O assalto aconteceu por volta das 3h da madrugada, então nessa hora a senhora não sabe o que ele estava fazendo?

Testemunha
: Não, eu não sei. Não posso afirmar”
(depoimento EMILLY - arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 1 de 2.mp4).

Defesa
: O senhor é amigo do RUAN?

Testemunha
: Eu conheci ele tem uns dois meses [...].

Defesa
: Na madrugada do dia 14 de junho desse ano, ele tá sendo acusado de participar de um assalto, o senhor sabe algo a respeito?

Testemunha
: O cunhado dele [...] disse que ele estava na casa dele.

Defesa
: Mas o senhor não sabe onde ele estava?

Testemunha
: Não. Cedo pela manhã ele teve aqui perto da minha loja [...]. Na parte da noite eu não o vi.

Defesa
: No dia 14 cedo ele foi trabalhar com o senhor?

Testemunha
: Não [...]”
(depoimento ADILSON - arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 1 de 2.mp4).

As vítimas, PAULO e ROZENILDE, disseram:

“
PAULO
: [...] da noite ele foi na minha casa eram umas dez e meia e eu já estava dormindo, eu acordei porque o cachorrinho estava latindo e ele estava com a mão na minha moto [...] o cadeado do portão ele tinha quebrado [...], chave na ignição [...], deixava a moto bem no fundo, acordei, peguei um pedaço de pau e saí correndo atrás dele e ele correu, largou a moto e foi embora [...] só vi ele depois que ocorreu esse outro episódio.

MP
: Nesse furto [...] o senhor viu ele bem claramente?

PAULO
: Era ele mesmo. O JEFFERSON.

MP
: Nesse dia que ele foi na casa do senhor, ele tava pegando a moto [...]?

PAULO
: Pegando a moto, mão no volante, puxando para fora [...]. Eram umas dez e meia da noite. Eu já estava deitado.

MP
: Ele diz que foi na casa do senhor para cobrar umas diárias, então isso aí não é verdade?

PAULO
: Ele falou das diárias, lógico, depois que eu corri atrás dele que ele falou isso, já com a mão na moto e saindo com ela, vem falar que foi cobrar as diárias e ainda essa hora da noite? Sabendo que a diária ia ser paga no final de semana.

MP
: E quanto ao roubo [...]?

PAULO
: Isso foi por volta de umas três horas e meia da manhã [...], eu estava com a ROZI e o netinho [...], ela me acordou chamando e falando que tinha ‘gente alí’ [...], entrando, quando abri a porta do quarto, que é uma edícula [...] o JEFFERSON já estava no armário pegando uma faca minha no armário [...] e vi um outro cidadão magro, não me recordo o nome dele, pulando a janela e vi um objeto na mão dele que não posso confirmar que era uma revólver, mas depois vi uma chave de roda caída depois [...] e o outro que estava lá fora, que estava para pular para dentro, mas não pulou. Quando vi que ele estava armado eu entrei pro quarto e fechei a porta, quando fechei eles arrebentaram no pé e forçando [...], não sei se o outro veio ajudar [...] que eu escorei na porta [...] e eles falando para atirar [...], que eu havia ‘mandado os homens’ na casa dele [...], eu segurei uns cinco a oito minutos [...]. Eu consegui segurar a porta e não conseguia ligar porque o celular estava na cozinha [...] e eu não conseguia ligar com o meu porque estava segurando a porta [...] a mulher paralisou [...] em cima da cama com o neném chorando [...] daí uma hora eles pararam [...] e correram para fora [...] foram na janela e deram paulada na janela até quebrar e eu corri para o banheiro. Nisso eles falavam: “vamos matar esse cara [...] e atira nela
[na vítima ROZENILDE]
porque ela tentou pular a janela”, daí eu não sabia o que fazer [...] entramos no banheiro e fechamos a porta [...], daí eles quietaram e lá eu liguei para polícia [...] rapidamente eles chegaram [...] só ouvi um barulho, mas nem percebi que era o carro que eles tinham roubado [...], percebi isso só a hora que a polícia chegou e depois confirmaram que era o carro porque foram pego com eles. [...] venderam tudo [...] carro bateram, estragaram [...]. Eles roubaram para fugir, porque a intenção deles era para me matar. Eu conheci que era o JEFFERSON, que ele é branquinho, pela voz também consegui reconhecer eles [...] eu não vi o pequeno que estava para fora [...].

MP
: [...] eles mandaram também atirar nela?

PAULO
: Sim, na minha esposa e na criança. Ele gritou lá de dentro para fora: “atira na cabeça dela”, nisso falei para ela fechar a janela e entrarmos para o banheiro [...]. Não sei se eles sentiram que a polícia estava chegando [...] falava para minha mulher isso para afugentar eles [...].

MP
: Essa peixeira que foi apreendida com eles é do senhor?

PAULO
: Sim. Eles estavam com a faca na mão para me sangrar [...]. Só não entraram porque eu segurei a porta [...] e se eles entrassem teriam me matado. Aí quando eles foram detidos a polícia pegou os três.

MP
: O senhor reconheceu os três?

PAULO
: Dois, porque o outro não cheguei a ver, quem viu foi a minha mulher [...]. O JEFFERSON com certeza reconheci. Eu vi o mais alto [...], tem um outro que é mais baixinho, esse eu não vi.

MP
: O grande o senhor reconheceu?

PAULO
: Sim. E o JEFFERSON pela voz nem precisaria fazer reconhecimento.

MP
: E o senhor confirma que em determinado momento que a ROZENILDE [...] foi sair pela janela eles falaram para atirar nela e no neném?

PAULO
: Isso, nos dois [...] e ela chegou a ver esse cara lá fora [...].

MP
: O portão ficou todo destruído, quando eles saíram com o carro eles bateram?

PAULO
: Foi, saíram de ré [...] aí o portão arrebentou, foi arranhando o carro por cima, saíram com portão e tudo.

Defesa
: [...] na delegacia o senhor falou que ouviu os cachorros e se deparou com ele no quintal, aí ele falou que tinha ido para cobrar as diárias?

PAULO
: Ele falou de diárias quando eu corri atrás dele, que ele estava com a mão na moto, chave na ignição e o portão estava sem cadeado aquele dia [...], ele estava para sair [...] aí peguei um pedaço de pau [...] e só aí que ele saiu gritando que queria as diárias [...], ainda falei: ‘rapaz, que diária o que, você está com a mão na moto e vem aqui dez horas da noite? [...], você queria era roubar a minha moto né?’, ele só não levou ela porque saí correndo atrás dele, senão teria levado a moto [...] já estava saindo com ela.

Defesa
: Sobre o terceiro fato, o senhor viu arma?

PAULO
: Não, a arma não. Eu vi que ele pegou uma faca [...]. Mas eles falavam o tempo todo que iam atirar [...] mas eu não sabia se ele tinha [...]. Faca eu vi que pegaram a minha [...] que pegaram para vir me matar [...].

Defesa
: O senhor reconheceu o JEFFERSON [...] e mais um?

PAULO
: O JEFFERSON já conhecia [...] vi o outro no dia do assalto [...] e reconheci ele também pela voz dele [...], tamanho, cara, feição. O pequeno que não deu para eu conhecer [...].

Defesa
: O senhor falou na Delegacia que reconheceu só dois?

PAULO
: Falei”
(depoimento PAULO - arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 1 de 2.mp4)

ROZENILDE
: [...] fomos dormir [...] neném acorda na faixa de três [...] eu acordei [...] senti pessoas andando dentro de casa [...], fiquei escutando [...]. Quando peguei no trinco da porta [...] já tinha uma outra pessoa do outro lado da porta, tentando abrir a porta, passei a chave na porta, chamei o PAULO [...] comecei a gritar [...], eles começaram a chutar a porta, xingar [...], o PAULO levantou, segurou a porta, fiquei desesperada [...], eles não foram lá para roubar, foram mais para matar o PAULO, devido aos outros furtos [...] porque eles falavam que tinham que matar o PAULO de qualquer jeito porque ele já tinha denunciado eles [...], chutavam a porta [...].

MP
: Isso a senhora ouviu?

ROZENILDE
: Ouvi [...], eles falavam muito alto [...], que estava inclusive com a foto do JEFFERSON no celular [...], não podia deixar ele com vida [...]. O PAULO teve força para segurar a porta [...] eu tive a ideia de abrir a janela, quando coloquei a perna pra fora com o neném no braço, tinha um cara lá na área da frente [...], o que estava dentro de casa [...] falou: ‘a mulher tá fugindo pela janela, atira na cabeça dela e na cabeça do bebê’ [...]. O PAULO falou para fechar a janela [...] fechei e corri para dentro do banheiro [...]. Eles chutando a porta, meu telefone tinha deixado na cozinha, o do PAULO estava no quarto com senha, mas não conseguia tirar porque estava tremendo bastante [...]. Pararam de tentar arrombar a porta do quarto, arrodearam e foram para a janela, onde começaram a bater bastante [...], a janela não chegou a quebrar, mas ela descolou e caiu em cima da cama. Eu já estava dentro do banheiro [...] e gritei para o PAULO correr para o banheiro porque eles já tinham arrombado a janela [...], ele pegou o telefone, tirou a senha, ficou segurando a porta [...] liguei para a Polícia [...], aí na lateral da casa [...]. Eles desistiram [...] aí a polícia chegou [...].

MP
: Depois eles foram presos [...], a senhora reconheceu eles?

ROZENILDE
: Olha, o menor, o baixinho, na hora que fui pular a janela [...], pelo tamanho dele, a cor morena, reconheci ele, nunca tinha visto nenhum dos três, mas naquele momento dele ter falado, as conversas dele, mesmo no escuro deu para ver o menor, quando eles foram presos nós fomos chamados na Delegacia e os policiais perguntaram se reconheciam, falei que não sabia pela feição, mas com certeza reconhecia pelas vozes deles. Reconheço até hoje.

MP
: O outro que estava na casa era um mais alto [...] a senhora chegou a vê-lo?

ROZENILDE
: Dentro de casa não cheguei a ver, nenhum dos dois eu cheguei a ver. Nem o JEFFERSON e nem o outro. Vi o menor que estava na área da frente esperando os outros saírem de dentro de casa.

MP
: Mas a senhora não lembra o nome dele?

ROZENILDE
: Não. O único nome que foi falado lá foi o do JEFFERSON.

MP
: Na hora do reconhecimento, vocês não foram informados o nome deles?

ROZENILDE
: Desse menor, eu lembro que tinham falado o JEFFERSON e o RUAN e o outro não lembro mais o nome [...].

MP
: O ALISSON?

ROZENILDE
: Isso. O nome dos outros dois eu vim saber no dia que a gente foi na Delegacia, só fiquei sabendo o nome do JEFFERSON porque na hora eles falavam o nome dele [...].

Defesa
: E essa pessoa que a senhora viu quando estava saindo pela janela [...] a senhora diz que a voz lembra até hoje e sabe que ele era mais baixo, mas a senhora não tem condições de reconhecer? No dia foi mostrado alguém, os três?

ROZENILDE
: Sim, os três. A gente ficou de um lado do vidro e vimos do outro lado.

Defesa
: Estavam só os três?

ROZENILDE
: Sim, os três juntos. Na Delegacia estavam só os três.

Defesa
: Pela voz a senhora reconheceria?

ROZENILDE
: Certo.

Defesa
: E esse que a senhora viu, que a senhora diz que é o mais baixinho, a senhora lembra do rosto dele [...] para mostrar que era aquele da Delegacia?

ROZENILDE
: Assim, como expliquei [...] não deu para ver bem o rosto no dia do assalto [...], mas pela cor dele [...]”
(declarações ROZENILDE - arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 1 de 2.mp4)

No seu interrogatório, JEFFERSON negou a tentativa de furto da motocicleta de PAULO; contudo, confirmou ter ido à residência dele para “cobrar umas diárias”, haja vista estar passando dificuldades financeiras. Afirmou que chegou ao imóvel, bateu palmas, mas como ninguém respondeu e em razão de o portão estar aberto, entrou no terreno para conversar com PAULO. Asseverou ter batido na janela do imóvel para chamá-lo, momento que ele saiu, com um pedaço de madeira, “partindo para cima xingando”. Acrescentou que ainda tentou conversar com ele, mas sem êxito, de modo que saiu correndo para não ser agredido. Em relação ao roubo majorado, confirmou a imputação contida na denúncia, afirmando que foi à residência de PAULO, junto com ALISON e um terceiro não identificado, para tentar assaltá-lo. Declarou que estavam drogados, mas que não sabiam que e esposa da vítima estava na residência, junto com o menor. Negou ter ameaçado as vítimas de morte e que somente subtraiu o veículo e um aparelho de telefone celular. Disse que RUAN não estava junto no momento do roubo, mas que ele apareceu, no dia seguinte, no local onde estava para usar drogas. Por fim, relatou que não subtraiu a faca da residência das vítimas e nem a utilizou para intimidá-las, uma vez que a arma branca já estava no interior do veículo (arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 2 de 2.mp4).

ALISON alterou a versão dada em sede policial, afirmando que participou do roubo à residência das vítimas. Afirmou que estava na rodoviária local, junto com JEFERSON e outro indivíduo, usando drogas quando “decidiram encontrar algo para furtar”, uma vez que estavam querendo comprar mais entorpecentes. Declarou que se dirigiram ao imóvel de PAULO e que invadiu o local, junto com JEFERSON, mas que não estavam portando arma de fogo e sim uma chave de roda e uma talhadeira. Disse que RUAN “não tem nada a ver com os fatos”, mas que só o encontraram, muito tempo depois dos fatos, na rodoviária. Revelou desconhecer a existência da faca prateada, mas acredita que ela foi encontrada no interior do veículo subtraído. Por fim, narrou que o carro ficou escondido próximo à rodoviária, mas que “ficaram andando com ele”, até o momento que viram RUAN e que “deram uma carona para ele” para juntos irem comprar drogas (arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 2 de 2.mp4).

Por sua vez, RUAN negou ter participado do roubo com os demais coacusados. Disse que na manhã depois do ocorrido foi trabalhar e que inclusive passou no comércio da testemunha ADILSON. Acrescentou que se dirigiu à rodoviária para comprar drogas, onde encontrou JEFFERSON e ALISON. Relatou que “pegou uma carona com eles”, mas que logo foram abordados e presos pelos policiais militares. Por fim, não tem conhecimento do porquê foi reconhecido pelas vítimas na Delegacia de Polícia (arquivo digital – nome da mídia: PJe 1010333-74.2022.8.11.0055-Instrução de 14-09-2022-Parte 2 de 2.mp4).

No que tange ao
furto tentado
atribuído a
JEFFERSON
, as provas coligidas nos autos justificam o édito condenatório.

A despeito de a defesa arguir que as provas limitam-se às declarações “parciais e tendenciosas” da vítima, verifica-se que ela manteve – nas duas oportunidades em que foi ouvida – versão coerente e harmônica, imputando ao acusado a tentativa de subtração de sua motocicleta.

De acordo com o que restou apurado, PAULO afirmou que estava em sua residência, por volta das 22h, quando “notou algo estranho”, uma vez que seu cachorro começou a latir incessantemente. Disse ter saído para o lado de fora do imóvel, quando viu o apelante saindo de sua garagem com seu veículo. Relatou que se apossou de um pedaço de madeira e saiu correndo na direção dele, no intuito de impedi-lo de fugir com o automóvel. Ao final, narrou que o apelante ainda tentou argumentar que estava “querendo receber umas diárias”, mas que “não passava de um pretexto para subtrair o objeto”.

Por sua vez, JEFFERSON confirmou ter se deslocado ao endereço da vítima e entrado no imóvel sem a permissão dela; contudo, a versão dada por ele em juízo – no sentido de que apenas se dirigiu ao local, tarde da noite, para “cobrar umas diárias” – soa fantasiosa e totalmente desprovida de substrato probatório mínimo a autorizar seu acolhimento.

A “
simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pela vítima, as quais estão amparadas pelos demais elementos probantes existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito proba
” [TJMT, N.U 0001160-22.2014.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 03/02/2023].

De mais a mais, ainda que aceitássemos como verdadeiras as declarações por ele prestadas – o que, reforço,
não é o caso dos autos
–, se PAULO não estivesse lhe pagando os valores devidos de forma adequada ou ainda se ele o houvesse ameaçado sem motivo justo, poderia o apelante ter buscado providências perante as autoridades competentes, o que não restou comprovado nos autos.

Inexistindo em nosso sistema a tarifação de provas, todas elas prestam para condenar ou absolver o acusado, inclusive a palavra da vítima, que assume relevância em crimes praticados em determinadas situações ou condições, como o furto, por exemplo, quase sempre cometido longe das vistas de testemunhas, até como forma de não apenas garantir a impunidade, mas a própria execução do crime.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila dos nossos Tribunais:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - RECURSO DEFENSIVO - ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS NÃO CABIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E VEROSSÍMEL - ESPECIAL RELEVO - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] Impossível a absolvição do apelante quando a autoria e a materialidade delitiva se encontram devidamente comprovadas nos autos. Em crimes como o de furto, cometido na ilegalidade, a palavra das vítimas possui especial relevância [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.22.210286-5/001, Relator(a): Des.(a) José Luiz de Moura Faleiros , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 24/01/2023, publicação da súmula em 25/01/2023)

“[...] Descabe cogitar da absolvição por falta de prova, se a materialidade e a autoria dos crimes de Furto Simples estiverem sobejamente comprovadas diante das declarações prestadas pelas vítimas, em sintonia nas fases da persecução criminal [...] Do mesmo modo, se a negativa de autoria não restar demonstrada pelo apelante, tampouco, há que se falar no afastamento da sua responsabilização penal [...] Nos delitos de natureza patrimonial, geralmente cometidos na clandestinidade, as palavras da vítima assumem especial relevância probante, principalmente, se as declarações destas estão em sintonia nas fases da persecução penal [...]”
(TJMT, N.U 0014734-75.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Diante desse cenário, não tem lugar a absolvição pretendida.

Também não procede o pedido buscando desclassificar o delito para o de invasão de domicílio, uma vez que a conduta do apelante não tinha como propósito a entrada/permanência clandestina ou astuciosa na propriedade da vítima, mas sim a subtração da motocicleta dela.

Isso porque a intenção manifesta do agente foi de furto, tanto que – no momento que PAULO o viu –, JEFFERSON estava em cima da motocicleta, com a chave na ignição, buscando evadir-se da residência com a
res furtivae
.

Por essa razão, não há espaços para a tese de mera invasão de domicílio. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO TENTADO E QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS - PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE INVASÃO DE DOMICÍLIO - INVIABILIDADE [...] Não há que se falar em desclassificação do delito de furto para o crime de violação de domicílio quando ficar demonstrado o dolo de subtrair os bens da vítima [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0702.21.001996-5/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/09/2022, publicação da súmula em 21/09/2022)

“
APELAÇÃO. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO TENTADO [...] DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FURTO PARA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INVIABILIDADE. Inviável a desclassificação do crime de furto para o crime de invasão de domicílio, uma vez que foi demonstrada nos autos a tentativa de subtração dos bens da vítima da casa dela, subsumindo-se a conduta do réu ao crime de furto na sua forma tentada. [...]
” (TJRS, Apelação Criminal, No 70085180818, Sétima Câmara Criminal, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 24-09-2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE FURTO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA [...] PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE INVASÃO DE DOMICÍLIO, PREVISTO NO ART. 150 DO CÓDIGO PENAL – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A DEMONSTRAR QUE O APELANTE VISAVA A SUBTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO ALHEIO, E NÃO A MERA PERMANÊNCIA CLANDESTINA NO DOMICÍLIO – CAPITULAÇÃO JURÍDICA MANTIDA [...] Para a caracterização do crime de invasão de domicílio é necessário que a intenção do agente seja única e exclusivamente de violar o domicílio alheio, nele entrando ou permanecendo, clandestina ou astuciosamente, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito (art. 150, caput, do Código Penal). No presente caso, não há que se falar em desclassificação da imputação delitiva para o crime de invasão de domicílio, tendo em vista que não prospera a alegação de que o acusado pretendia “descansar” na residência da vítima. Isso porque, além de possuir domicílio próprio naquela comarca, o acusado ostenta uma extensa ficha criminal pelo cometimento de crimes patrimoniais, a ensejar a conclusão de que a sua finalidade era, em verdade, subtrair bens de propriedade alheia [...]"
(N.U 0020557-63.2016.8.11.0002, Des. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 12/04/2018).

No que concerne à absolvição de
RUAN
pelo crime de
roubo majorado
, o pedido não comporta acolhimento.

Os elementos produzidos na instrução processual são suficientes para lhe atribuir à responsabilidade criminal narrada na exordial acusatória.

PAULO e ROZINETE foram peremptórios em afirmar ter o apelante participado da prática delituosa e, apesar do inconformismo da defesa, não há nada nos autos que indiquem que o reconhecimento ocorreu de modo irregular ou de que as vítimas tenham qualquer intenção ou motivo para incriminá-lo falsamente.

MARCOS e MAX confirmaram que deram continuidade às investigações policiais iniciadas pela equipe noturna, no sentido de que 3 (três) indivíduos haviam assaltado a residência das vítimas e que dentre os objetos subtraídos estava um automóvel Fiat Linea, de cor preta, placas NPE-5897. Asseveraram que, no período vespertino, em rondas pela Avenida Tancredo Neves, na cidade de Tangará da Serra/MT, visualizaram o veículo, razão pela qual decidiram abordar os ocupantes. Disseram que, logo após o motorista ver a viatura policial, empreendeu fuga em alta velocidade e que, após um período de perseguição, lograram êxito em prendê-los, haja vista o veículo ter colidido com uma barreira na Rua 17-A, Bairro Jardim Atlântida. Por fim, aduziram que havia 3 (três) ocupantes no interior do veículo e que um deles era RUAN.

Muito embora o apelante afirme que, no momento do crime [ocorrido na noite anterior,
por volta das 3h40min da madrugada
], estava na sua residência, noutro bairro da cidade, a testemunha de defesa, EMILLY, afirmou que ele, de fato, estava no imóvel entre às 21h30min e 22h30min, uma vez que residiam no mesmo local; contudo, não pôde afirmar que ele permaneceu na casa a noite toda, tendo em vista que, às 22h30min, dirigiu-se ao seu quarto para dormir com seu esposo e que “
após fechar a porta, não ouviu mais nada”
.

Embora a defesa se apegue ao depoimento de EMILLY como prova do álibi construído em favor do acusado, percebe-se claramente que ela afirmou tê-lo visto na residência, mas em horário diverso ao cometimento da infração, de modo que seu testemunho não pode ser tomado como prova irrefutável para absolvê-lo.

De igual modo, as afirmações dadas pelos demais acusados – na tentativa de isentá-lo da participação no crime –, dizendo que praticaram o crime na companhia de um “terceiro desconhecido”, também não restou confirmada, sobretudo porque não souberam fornecer nenhuma informação sobre tal indivíduo ou, ainda, indicar o paradeiro dele quando auscultados em juízo.

Como se vê, a negativa de autoria aventada no seu interrogatório, desacompanhada de elementos seguros que a comprovem, não autoriza a absolvição, especialmente nos casos em que as provas colhidas na instrução processual justificam a sua condenação pelo crime de roubo majorado.

Nesse sentido a jurisprudência tranquila de nossa Corte Cidadã,
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO APELANTE – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO – INCONSISTÊNCIA DA TESE – PROVAS ROBUSTAS CONSUBSTANCIADAS NAS FIRMES E
COERENTES DECLARAÇÕES DAS VÍTIMAS, NA DELAÇÃO DO COACUSADO E NO DEPOIMENTO DO POLICIAL MILITAR
– EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE CORROBORAM A VERSÃO APRESENTADA NA DENÚNCIA –
CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL – DEPOIMENTOS CONSISTENTES E COERENTES
– CONDENAÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO. [...] na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações das vítimas e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada neste recurso, ou da aplicação, a seu favor, do brocardo jurídico in dubio pro reo. Apelo desprovido”
(N.U 0001155-83.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 12/06/2021)

“APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES – CONDENAÇÃO – 1. ABSOLVIÇÃO – FRAGILIDADE PROBATÓRIA – INOCORRÊNCIA – DEPOIMENTOS JUDICIAIS DA VÍTIMA E DE TESTEMUNHA – CONFISSÃO DE UM DOS CO-APELANTES – RIQUEZA DE DETALHES – CONDENAÇÃO MANTIDA [...] 3. RECURSO DESPROVIDO. 1. No campo probatório,
a palavra da vítima de roubo é imprescindível para a correta elucidação de crime de roubo
, pois, veiculando o proceder de pessoas desconhecidas, seu único intento é somente o de apontar o verdadeiro culpado, não o de acusar inocentes.
Mormente quando reforçada por outros elementos circunstanciais de convicção, incluindo a confissão do coacusado, bem como, depoimento de testemunha policial
, “[...] tisná-la de parcialidade, sob o argumento de que é afirmação suspeita, será comprometer esse meio de prova,
quase sempre o único de que se dispõe na hipótese de tais delitos, praticados, via de regra, às ocultas, envolvendo somente os agentes ativo e passivo das infrações
” [TJSP, AC, Rel. Jarbas Mazzoni, RT 618/304]. [...]”
(TJMT, N.U 0000071-58.2020.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 08/06/2021)

No que tange à revisão da pena de
JEFFERSON
– mais especificamente em relação à negativação da circunstância judicial referente à “
culpabilidade
” –, o pedido comporta acolhimento.

Reexaminando a primeira fase das dosimetrias – para
ambos
os crimes patrimoniais, mas
somente
em relação ao apelante – constato que o juízo singular utilizou-se a seguinte fundamentação para negativar a vetorial,
verbis
:

“[...]

A culpabilidade do acusado, ou seja, a intensidade de seu dolo foi acentuada, visto que praticou o delito em questão enquanto cumpria as diversas penas impostas, todas reunidas no executivo de pena tombado sob o no 0010723-32.2018.811.0013, em trâmite no Juízo da 1a Vara Criminal”

Tem-se que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial. O Código Penal e as Leis Extravagantes não estabelecem rígidos esquemas matemáticos ou parâmetros objetivos para sua formulação, cabendo às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixá-la.

De parte da fundamentação acima transcrita, depreende-se que o juiz
a quo
avaliou desfavoravelmente a “
culpabilidade
”, levando em consideração a reiteração delitiva do agente na prática de crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mesma vítima.

Não obstante a reprovabilidade da conduta, fato é que a existência de crimes pretéritos – ainda que o agente estiver cumprindo as penas que lhe foram impostas – não serve para negativar a sua culpabilidade.

A vetorial, para efeito de montante da pena-base, nas palavras do Des. Rui Ramos Ribeiro, “
é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança, inclusive, a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretam o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena
” [cf. Apelação n. 61484/2012, Primeira Câmara Criminal, julgado em 10/6/2014].

Ênio Luiz Rossetto define a vetorial, nos seguintes termos,
verbis
:

“
A ‘culpabilidade como pressuposto da pena e a culpabilidade como fundamento da quantitativa da pena aplicável diferem em seu conteúdo de uma maneira muito clara. Enquanto na primeira tem a missão de constar os elementos que fundamentam a reprovabilidade do autor,
na segunda tem que estabelecer os critérios de aferição da gravidade da reprovação’. É preciso reconhecer se, no caso concreto, a conduta se reveste ou não de intensa reprovabilidade criminal
” [grifo é nosso].

Aliás, das 3 (três) condenações criminais transitadas em julgado, 2 (duas) delas foram consideradas pelo juízo, na primeira fase dosimétrica, a título de antecedentes criminais, e a remanescente como reincidência, na fase intermediária da pena.

Não por outra razão que não se pode admitir a utilização delas para desabonar outras circunstâncias judiciais, tal como realizado pelo juízo
a quo
.

Desse modo passo à dosimetria das penas.

DO CRIME DE FURTO TENTADO PRATICADO NO PERÍODO NOTURNO
.

A pena cominada ao delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal, é de 1 (um) a 4 (quatro) anos de reclusão, e multa.

Mantida somente a negativação dos
antecedentes
de
JEFFERSON
[tendo em vista a existência do PEP n. 0010723-32.2018.811.0013, no qual o juízo utilizou as condenações oriundas dos autos n. 0000181-86.2013.8.11.0026 e 0003664-41.2013.8.11.0086 (com trânsito em julgado, respectivamente, nos dias 11.6.2013 e 23.1.2014)], valho-me do recrudescimento de 1/6 (um sexto), ficando a pena-base estabelecida em
1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão
, além do pagamento de
11 (onze) dias-multa
.

Dando continuidade à análise dosimétrica, reconhecida a
reincidência
do acusado [ref. aos autos n. 0000341-52.2018.811.0086 e cuja sentença transitou em julgado em 29.1.2019], majoro a pena em 1/6 (um sexto), atingindo o
quantum
de
1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, e
12 (doze) dias-multa
.

Na terceira fase, inviável o pedido defensivo para se aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços) referente à tentativa.

De acordo com Guilherme de Souza Nucci, “
o juiz deve levar em consideração apenas e tão somente o iter criminis percorrido, ou seja, tanto maior será a diminuição quanto mais distante ficar o agente da consumação, bem como tanto menor será a diminuição quanto mais se aproximar o agente da consumação do delito
” [Código Penal Comentado, 16a edição, pág. 181].

Ao discorrer sobre o critério para diminuição da pena na tentativa, Fábio Roque Araújo assevera:

“
Malgrado não tenha o Código estabelecido de forma objetiva os critérios para que o julgador diminua mais ou menos a pena (dentro dos parâmetros de um a dois terços), firmou-se o entendimento no sentido de que, quanto mais próximo da consumação chegar o agente, menos deve o juiz diminuir a pena
” [Curso de Direito Penal – Parte Geral, Ed. JusPodivm, 2018, pág. 525].

O conjunto probatório angariado na instrução processual demonstra que o apelante percorreu a maior parte do
iter criminis
:
1)
adentrou na residência da vítima;
2)
dirigiu-se ao quintal onde a motocicleta dela estava estacionada;
3)
conduziu-a para frente do imóvel com a chave na ignição; e só não obteve êxito na subtração por circunstâncias alheias à sua vontade, pois PAULO surpreendeu-o gritando com ele com um pedaço de madeira na mão, dando azo à sua fuga da cena do crime.

Concluo, portanto, que a ação delituosa se aproximou bastante do resultado almejado pelo agente, motivo pelo qual mantenho a redução relativa à
tentativa
no mínimo legal de 1/3 (um terço), tal como fixado pelo juízo
a quo
, ficando a reprimenda estabelecida em
10 (dez) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão
, e pagamento de
8 (oito) dias-multa
.

Além disso, constatada a incidência da causa de aumento de pena contida no
artigo 155, §1o, do Código Penal
, uma vez que o delito foi praticado durante o repouso noturno – tendo em vista que a vítima já estava recolhida em seus aposentos para descansar, em período que seu patrimônio estava menos protegido –, aumenta-se a pena na fração de 1/3 (um terço), ficando definitivamente fixada em
1 (um) ano, 2 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão
, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
.

DO ROUBO MAJORADO [PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA BRANCA]

O preceito secundário do tipo penal infringido prevê a reprimenda de 4 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão, e multa.

Na primeira fase, tendo em vista a negativação dos
antecedentes
[conforme já explanado anteriormente] e das
circunstâncias
do delito [na qual o juízo singular deslocou a majorante atinente ao concurso de agentes para considerar desfavorável a vetorial
[1]
], fica a pena-base estabelecida em
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
.

Dando prosseguimento à análise da dosimetria, mantenho a compensação realizada pelo juízo singular entre a
agravante da reincidência
e a
atenuante da confissão espontânea do acusado
, e valho-me somente da agravante remanescente [
CP, art. 61, II, “h”
– tendo em vista que uma das vítimas se tratava de uma criança (o neto dos ofendidos)] para recrudescer a pena em 1/6 (um sexto), encontrando a reprimenda de
6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
.

Na terceira fase, conservo a causa de aumento prevista no
artigo 157, §2o, VII, do Código Penal
, haja vista ter ficado amplamente demonstrado nos autos a utilização de arma branca na prática delitiva, de modo que aumento a pena na fração legal de 1/3 (um terço), alcançando o
quantum
de
8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão
.

Por derradeiro, tratando-se de crime praticado em face de 2 (duas) vítimas [PAULO e ROZINETE], nos moldes do concurso formal de delitos [
CP, art. 70
], recrudesço a pena em 1/6 (um sexto), tornando-a definitiva em
9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 3 (três) dias de reclusão
.

A despeito de o
quantum
da pena de multa ter sido fixado em parâmetro inferior à pena privativa de liberdade, não havendo insurgência do Ministério Público quanto ao tema, preservo a sanção pecuniária em
15 (quinze) dias-multa
, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

DO CONCURSO MATERIAL

Por se tratarem de crimes apenados com reclusão, procedo ao somatório das reprimendas, ficando
JEFFERSON
definitivamente condenado à pena de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
.

Em relação à pena de
RUAN
não antevejo nenhuma incongruência na dosimetria realizada pelo juízo singular, de modo que deve ser ela mantida em
8 (oito) anos, 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão
, e
13 (treze) dias-multa
.

Por derradeiro, no que tange à sanção pecuniária estabelecida na pena de
ALISON
, melhor sorte não assiste à Defensoria Pública quando clama pelo arrefecimento dela para seu patamar mínimo.

Digo isso porque a pena de multa foi fixada em parâmetro
inferior
à pena privativa de liberdade.

Na primeira fase da dosimetria, o juízo singular negativou a circunstância judicial referente às “
circunstâncias
” do crime na fração de 1/6 (um sexto).

Dando continuidade à análise dosimétrica, compensou à
atenuante da confissão espontânea
com a
agravante do artigo 61, II, “h”, do Código Penal
, de modo que a reprimenda basilar permaneceu inalterada.

Na terceira fase, reconheceu a incidência da causa de aumento de pena prevista no
artigo 157, §2o, VII, do Código Penal
[na fração de 1/3 (um terço)] e aplicou o
concurso formal de delitos
[em 1/6 (um sexto)], de modo que, com o
quantum
de arrefecimento utilizado na sentença, a sanção pecuniária deveria ter sido estabelecida em 16 (dezesseis) dias-multa.

Desse modo, a fixação dela em
13 (treze) dias-multa
se mostra razoável e proporcional, não se mostrando bastante seu reajuste para patamar inferior ao estabelecido.

À vista do exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo do réu
JEFFERSON CARLOS DA SILVA
, para reajustar sua pena para o
quantum
de
10 (dez) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, e pagamento de
25 (vinte e cinco) dias-multa
, à fração de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, mantendo incólumes os demais termos da sentença vergastada; e
DESPROVEJO
os recursos dos
demais apelantes
.

É como voto.

[1]

Precedentes do STJ quanto à viabilidade do emprego de majorantes sobejantes na primeira fase dosimétrica do crime de roubo: STJ, EDcl nos EDcl no AREsp n. 1.843.191/RO; AgRg no AREsp 1938660-ES; AgRg no REsp 1886224-PR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023